Tribunal: TJPA
Processo: 0047252-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047252-51.2013.8.14.0301

APELANTE: EMTEL EMPRESA TECNICA DE ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0047252-51.2013.8.14.0301

APELANTE: EMTEL EMPRESA TECNICA DE ENGENHARIA LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA EUTROPIO OLIVEIRA AMARAL - PA23278-A

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – CABIMENTO -
REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA PELA RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por
EMTEL EMPRESA TECNICA DE ENGENHARIA LTDA - EPP
,
inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
LOCALIZA RENT A CAR SA
, julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial.

A empresa autora, ora apelante, ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, que adquiriu em novembro de 2011 um automóvel junto a requerida, no montante de R$19.928,06 (dezenove mil, novecentos e vinte e oito reais e seis centavos), a fim de executar as suas atividades.

Acrescentou que o veículo não foi entregue no prazo estipulado, sendo informada,
em janeiro de 2012, que a sua carta de crédito estaria disponível para retirada, em vista da inviabilidade de comercialização do automóvel, o que gerou diversos transtornos e a necessidade de locação de um novo veículo para auxiliar no desempenho das suas funções.

Afirma ainda, que não teve restituído todos os valores pagos, além de experimentar vários constrangimentos durante os meses nos quais buscava resolver a situação, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

A empresa ré apresentou contestação (ID 3545153), pugnando pela improcedência da demanda.
Parte superior do formulário

Realizada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (ID 3545156).

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial (ID 3545158), nos seguintes termos:

(...) para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$151,75 (cento e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), referente ao pagamento de aluguel de carro substituto até a notificação de impossibilidade de alienação, o que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da data de cada um dos pagamentos; ao tempo em que julgo improcedentes os demais pedidos, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos. Considerando a considerável sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais; ao tempo em que condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da requerida, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, nos mesmos moldes, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da autora.

Inconformada, a Autora,
EMTEL EMPRESA TECNICA DE ENGENHARIA LTDA – EPP,
apresentou recurso de apelação (ID 3545159).

Aduz, em síntese, que a sentença merece reforma, sob o argumento de que os valores pagos e destinados a compra do veículo não foram integralmente devolvidos pela apelada, bem assim que a recorrida deve também ser condenada ao pagamento de todas as diárias de locação de veículos, nos moldes requeridos na inicial.

Sustenta ainda, que a indenização por danos morais estaria devidamente justificada, posto que sofreu diversos transtornos quando pagou e não recebeu o veículo oferecido pela recorrida, asseverando que foi necessário mobilizar seu capital para a compra do bem que necessitava para o regular andamento das suas atividades, sem obter a contraprestação devida.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 3545162.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se ao pedido de reforma da sentença quanto os danos materiais experimentados pela empresa recorrente, tanto em relação a não devolução de todos os valores pagos, quanto a necessidade de pagamento, pela recorrida, das diárias de veículos alugados, além de danos morais.

Adianto que entendo que assiste razão, em parte, a empresa apelante.

Como se sabe,
o dano material decorre diretamente da não efetivação da obrigação contratual mencionada nos autos.

Pelo que se infere dos autos, o magistrado
a quo
se utilizou de documentos relativos a cartas de aviso de estorno/cancelamento da compra, encaminhados pela operadora de cartão de crédito Cielo (ID 3545154), além de um documento produzido unilateralmente (ID 3545154, pág. 5), para indeferir o pedido de devolução dos valores pagos pela recorrente.

Em outras palavras, o juízo a quo, entendeu que a apelada teria comprovado a devolução integral dos valores, entretanto o entendimento partiu de uma premissa equivocada.

Ora, não se pode afirmar, tanto pelos documentos juntados na exordial, quanto pelas cartas de aviso de estorno, que as cobranças foram, de fato, canceladas, pelo contrário, há necessidade de comprovação por documento inequívoco. Isso por certo não ocorreu nos autos. Explico.

Da análise acurada dos autos, observa-se que o negócio firmado entre as partes, relativo a aquisição de um veículo marca Fiat, conforme mencionado na exordial, totalizava o valor de R$ 19.928,06 (dezenove mil novecentos e vinte e oito reais e seis centavos), a ser pago da seguinte forma: Uma parte através de carta de crédito no valor de R$ 9.508,06 (nove mil quinhentos e oito reais e seis centavos), sendo o valor remanescente de R$ 10.420,00 (dez mil quatrocentos e vinte reais) por meio de cartões de crédito e de débito, mais precisamente:

R$ 420,00 – através de cartão de débito, pago em 30/11/11 (ID 3545146, pág.3);

R$ 5.000,00-através de cartão de crédito, pago em 30/11/11, em 10 parcelas (ID 3545146, pág.3);

R$ 2.000,00 -através de cartão de crédito, pago em 30/11/11, em 10 parcelas (ID 3545146, pág.3);

R$ 3.000,00- através de cartão de crédito, pago em 30/11/11, em 10 parcelas (ID 3545146, pág.3);

De acordo com os documentos acostados pela parte autora, ora apelante, é incontroverso que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi, de fato, estornado, consoante se denota da fatura ao ID 3545146, pág. 40, e a carta de crédito devolvida.

Ocorre que os demais valores, comprovadamente pagos pela apelante, não foram estornados, uma vez que não consta dos autos prova inequívoca da sua ocorrência.

Ora, em que pese a carta de aviso encaminhada pela Cielo, depreende-se que, com base nos demonstrativos mensais e lançamentos juntados pela empresa apelante (ID 3545146-, pág.45 e segs), as 10 (dez) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) e as 10 (dez) de R$ 300,00 (trezentos reais), continuaram sendo objeto de cobrança, constando, inclusive, a data da compra justamente em 30/11/2011.

Assim, é fato comprovado pelo apelante que as cobranças das parcelas ocorreram por vários meses, ainda no ano de 2012, pelo que se faz imprescindível que os valores sejam efetivamente devolvidos à recorrente, ante a não realização do negócio. Emerge desse fato o dever de indenizar.

No entanto, destaco que os referidos valores devem ser corretamente aferidos em sede de liquidação de sentença, fase processual adequada para analisar cuidadosamente o montante efetivamente cobrado de forma indevida.

De outra monta, também deve a empresa apelada deve ser condenada a ressarcir a empresa recorrente do valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) pago no débito, além dos valores pagos no cartão de crédito, correspondente as parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 300,00 (trezentos reais), tão somente aquelas que tenham sido efetivamente cobradas e com a data de compra em 30/11/2011, a ser corretamente perfectibilizada em sede de liquidação de sentença, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

No que tange ao requerimento de devolução na forma dobrada, entendo que os valores acima citados devem ser devolvidos de forma simples, haja vista que se trata de hipótese de descumprimento contratual, inadimplemento, e não uma cobrança ou pagamento indevidos. Mantenho neste ponto a sentença.

Acrescento, que a apelada não se desincumbiu tanto na contestação, quanto nas contrarrazões (não apresentadas) ao recurso, do ônus de apresentar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa autora, de maneira que deve ser condenada a devolver os valores em sua totalidade, conforme já exposto.

Por seu turno, a apelante apresentou e comprovou a existência do seu direito, inclusive não negado, pelo menos em partes, pela apelada.

Quanto ao pedido de dano material em relação aos veículos locados pela empresa apelante, tenho que não merece ser modificada a sentença nesse capítulo, uma vez que não vislumbro da negociação realizada entre as partes qualquer obrigatoriedade por parte da apelada em fornecer automóvel enquanto se aguardava a efetivação do negócio.

Ora, a destinação e/ou finalidade dada pela recorrente ao veículo que iria adquirir não enseja de forma automática a responsabilização da parte adversa em arcar com o pagamento de veículo a ser locado, até porque o dano aqui alegado deve guardar relação direta com o negócio.

O inadimplemento contratual gera direito a rescisão e o retorno das partes à situação que se encontravam antes do negócio e, quando devidamente comprovado, ao ressarcimento das perdas e danos gerados, o que não vislumbro neste caso.

Noutra ponta, quanto ao dano moral, tenho que assiste razão a empresa recorrente.

No que tange ao dano moral, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Na hipótese dos autos resta evidente a responsabilidade civil da apelada, eis que presente os seus requisitos, quais sejam: a conduta ilícita; a culpa ou dolo do agente, em razão da inobservância do dever de cuidado e até mesmo desídia em solucionar a questão; o dano, na continuidade da cobrança durante vários meses, obstando, por certo, a capacidade financeira da recorrente; e, por fim, o nexo de causalidade entre esses.

No caso dos autos restou claramente demonstrada a ocorrência de danos morais experimentados pela recorrente quando fora surpreendida com a informação de que o negócio que acreditava já estar efetivado, até porque havia pago antecipadamente pelo veículo, posteriormente não se concretizou, por motivos alheios a sua vontade e independente da justificativa eleita pela vendedora.

Além disso, ainda continuou a ser cobrada durante vários meses por valores que deveriam ter sido estornados e não foram, de modo que,
estando presentes os requisitos da responsabilidade civil ante a prova do dano, bem como por estar mais que provado o nexo causal entre esse resultado e a conduta ilegal da apelante, é devida a indenização pleiteada pela apelante para recomposição do dano moral sofrido.

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

No caso em exame, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se adequado o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% desde a citação.

Por fim, em razão da procedência parcial da demanda, faz-se necessário o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que apelante decaiu em parte mínima do pedido, devendo, portanto, a parte recorrida arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no mesmo percentual já fixado pelo magistrado a quo, qual seja, 10% sobre o valor das condenações, nos termos do que estabelece o art. 85, parágrafo único do CPC.

ISTO POSTO, Conheço e Dou Parcial Provimento ao recurso interposto,
a fim de reformar a sentença ora vergastada, condenando a empresa recorrida a devolução, de forma simples, do valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) pago no débito, além dos valores pagos no cartão de crédito, correspondente as parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 300,00
(trezentos reais), a ser perfectibilizada através da necessária liquidação de sentença, devidamente corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada um dos pagamentos.

Também condeno ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% desde a citação
, e ainda que a parte requerida arque integralmente com as custas e honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor total das condenações, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/09/2023